Tribunal: TJBA
Processo: 0500533-88.2014.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500533-88.2014.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A

Advogado(s)
:
MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER

APELADO: AUGUSTO CEZAR DIAS FONTES e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, JOAO RODRIGUES VIEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO (BNDES/FINAME PSI). OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA EMBARGADA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE ARGUMENTO TÉCNICO CAPAZ DE INFIRMAR A CONCLUSÃO JULGADA. VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC. ANÁLISE DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC). INCOMPATIBILIDADE TÉCNICA COM O ANATOCISMO. ABUSIVIDADE NO PERÍODO DA NORMALIDADE AFASTADA. MORA CARACTERIZADA. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra decisão monocrática que, em sede de Apelação, deu parcial provimento ao seu recurso, mantendo, contudo, o afastamento da capitalização de juros por ausência de pactuação expressa e a consequente descaracterização da mora. A parte embargante alega omissão no julgado por não ter sido analisada a tese de que o Sistema de Amortização Constante (SAC), utilizado nos contratos, não pratica capitalização de juros.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas consistem em verificar: a) a existência de omissão na decisão embargada quanto à análise do argumento de que o Sistema de Amortização Constante (SAC) não implica capitalização de juros; e b) a possibilidade de, sanada a omissão, atribuir efeitos infringentes ao recurso para reformar o julgado no que tange à caracterização da mora.

III. Razões de decidir

Constata-se a omissão no julgado monocrático, uma vez que não foi enfrentado o argumento técnico deduzido pela parte apelante, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada, em violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, IV, do CPC.

O Sistema de Amortização Constante (SAC) se caracteriza pela amortização de uma parte fixa do principal em cada prestação, com incidência de juros calculados sobre o saldo devedor remanescente. Tal metodologia não configura a prática de anatocismo (capitalização composta de juros) vedada pela legislação, ao contrário do que ocorre, em tese, na Tabela Price.

Inexistindo a prática de capitalização abusiva e tendo sido reconhecida a legalidade da taxa de juros remuneratórios (3,00% a.a., por se tratar de crédito subsidiado), não há que se falar em abusividade no período da normalidade contratual.

Ausente a abusividade nos encargos do período da normalidade, a mora do devedor resta caracterizada a partir do inadimplemento, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS).

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento em maior extensão ao recurso de apelação e julgar majoritariamente improcedentes os pedidos da ação revisional.

Tese de julgamento: "1. Configura-se omissão, sanável por meio de embargos de declaração, a ausência de manifestação do julgador sobre argumento técnico relevante, como a alegação de que o Sistema de Amortização Constante (SAC) não pratica capitalização de juros, tese capaz de infirmar a conclusão sobre a existência de abusividade contratual. 2. A utilização do Sistema de Amortização Constante (SAC) em contratos de financiamento não implica, por si só, a prática de capitalização de juros vedada em lei, não constituindo abusividade no período da normalidade contratual apta a descaracterizar a mora do devedor."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0500533-88.2014.8.05.0229
, em que figura como Embargante
BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.
e como Embargados
AUGUSTO CEZAR DIAS FONTES E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04